Tribunal: STF
Processo: ARE 1421162
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÂMARA MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO. QUÓRUM MÍNIMO DE UM TERÇO. RESULTADO FRACIONÁRIO. ARREDONDAMENTO. NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE CPI COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. INADMISSIBILIDADE. Necessidade de 1/3 de votos dos membros da Câmara Municipal de Mauá. Inteligência do art. 58, § 3º, da Constituição Federal. Interpretação literal que não pode ser flexibilizada. Considerando-se que o Poder Legislativo local tem 23 vereadores, há necessidade de no mínimo 8 votos para autorizar a abertura da CPI, número, todavia, não atingido. Impossibilidade de arredondar para baixo o resultado de 7,66, o qual indica que o número de vereadores favoráveis deve ser superior a 7 para aprovar a instauração da CPI. Ingerência do Poder Judiciário que acarretaria ofensa ao princípio da separação dos poderes assegurado pelo art. 2º da CF. Ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso não provido".



    Na origem, o recorrente impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, em desfavor de ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Câmara do Município de Mauá/SP, o qual inadmitiu a instauração de comissão especial de inquérito por não ter sido atingido o quórum mínimo de um terço dos parlamentares.



    Alegou, em síntese, que o requerimento de criação da comissão especial de inquérito preenche os requisitos necessários, dentre eles o quórum mínimo de um terço dos membros, ao entendimento de que, apesar de a Câmara de Vereadores ser composta por 23 (vinte e três) vereadores, deve-se excluir o Presidente e ter como valor base um terço de 22 (vinte e dois) vereadores, o que resulta em 7,33 (sete inteiros e trinta e três centésimos), número a ser arrendondado para 7 (sete), em prol do direito das minorias.



    O juízo de primeiro grau indeferiu a liminar e denegou a segurança, por entender que os atos foram praticados com observância da Constituição, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica do Município de Mauá (Doc. 4). 



    A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação, ao fundamento de que o quórum fracionário estabelecido pela Constituição deve ser interpretado literalmente, inadmitindo flexibilização, nos termos da ementa acima reproduzida.



    No recurso extraordinário (Doc. 12), o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta afronta ao artigo 58, § 3º, da Constituição. Defende, em síntese, que a interpretação mais justa e coerente é aquela que prestigia “a proteção não apenas da atuação (investigativa) parlamentar, mas, também, [os] próprios interesses da sociedade, sobretudo quando a consecução desta (legitima) atuação seja impedida por ‘limitações matemáticas’ que não se mostram consentâneas com as finalidades de nosso Estado Democrático de Direito”.



    Nessa linha, argumenta que a norma deve ser interpretada de forma que, nos casos em que o Presidente da Casa Legislativa se abstém de votar e o quórum necessário para a instauração da comissão parlamentar de inquérito de um terço resulta em quantitativo com fração menor que meio, como na espécie (7,333...), haja arredondamento para o número imediatamente inferior.



    Requer, ao final, o provimento do apelo extremo, de sorte a, uma vez preenchido o requisito constitucional, autorizar a criação da comissão especial de inquérito. 



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões (Doc. 13).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender aplicável a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, declarando que o quórum mínimo de um terço dos membros da Câmara Municipal não foi atendido, inviabilizando a criação da comissão parlamentar de inquérito pretendida, não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inafastável o preenchimento do requisito quantitativo previsto na Constituição para o exercício da prerrogativa da minoria em tela, verbis: 



    “- A instauração do inquérito parlamentar, para viabilizar-se no âmbito das Casas legislativas, está vinculada, unicamente, à satisfação de três (03) exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Carta Política: (1) subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, (2) indicação de fato determinado a ser objeto de apuração e (3) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito.” (MS 24.831, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2006)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 34, § 1º, E 170, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMISÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. CRIAÇÃO. DELIBERAÇÃO DO PLÉNARIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REQUISITO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SIMETRIA. OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA PELOS ESTADOS-MEMBROS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 58, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    1. A Constituição do Brasil assegura a um terço dos membros da Câmara dos Deputados e a um terço dos membros do Senado Federal a criação da comissão parlamentar de inquérito, deixando porém ao próprio parlamento o seu destino. 



    2. A garantia assegurada a um terço dos membros da Câmara ou do Senado estende-se aos membros das assembléias legislativas estaduais --- garantia das minorias. O modelo federal de criação e instauração das comissões parlamentares de inquérito constitui matéria a ser compulsoriamente observada pelas casas legislativas estaduais. 



    3. A garantia da instalação da CPI independe de deliberação plenária, seja da Câmara, do Senado ou da Assembléia Legislativa. Precedentes. 



    4. Não há razão para a submissão do requerimento de constituição de CPI a qualquer órgão da Assembléia Legislativa. Os requisitos indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito estão dispostos, estritamente, no artigo 58 da CB/88. 



    5. Pedido julgado procedente para declarar inconstitucionais o trecho "só será submetido à discussão e votação decorridas 24 horas de sua apresentação, e", constante do § 1º do artigo 34, e o inciso I do artigo 170, ambos da Consolidação do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.” (ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 20/4/2007)



    “Ementa: Direito Constitucional. Mandado de Segurança. Medida cautelar. Instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito das minorias políticas. Atos do Governo Federal para enfrentamento da pandemia da Covid-19. 



    1. Mandado de segurança impetrado por senadores da República com o objetivo de que seja determinada a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados”. O requerimento de CPI foi subscrito por 30 (trinta) membros do Senado Federal. 



    2. A criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. 



    3. De acordo com consistente linha de precedentes do STF, a instauração do inquérito parlamentar depende, unicamente, do preenchimento dos três requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; e (iii) a definição de prazo certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Precedentes: MS 24.831 e 24.849, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2005; ADI 3.619, Rel. Min. Eros Grau, j. em 01.08.2006; MS 26.441, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.04.2007. 



    4. As razões apresentadas pela ilustre autoridade coatora, embora tenham merecido atenta consideração, seguem uma lógica estritamente política que, no caso em exame, não pode prevalecer. Trata-se, no particular, de matéria disposta vinculativamente pela Constituição, sem margem para o exercício de valoração discricionária. 



    5. Perigo na demora decorrente da urgência na apuração de fatos que podem ter agravado a pior crise sanitária dos últimos tempos, e que se encontra, atualmente, em seu pior momento. 



    6. Medida liminar referendada, para determinar a adoção das providências necessárias à criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito, na forma do Requerimento SF/21139.59425-24.” (MS 37.760-MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 9/8/2021)



    Outrossim, na verificação do atendimento de quocientes fracionários, esta Suprema Corte já se pronunciou no sentido de que o arredondamento deve ser para cima, vale dizer, para o número inteiro subsequente, ainda que a fração seja menor que meio. Nessa linha, colaciono a seguinte ementa, in litteris:



    “(...) CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL: COMPOSIÇÃO: QUINTO CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL: SOBRA. NUMERO TOTAL DA COMPOSIÇÃO QUE NÃO E MULTIPLO DE CINCO. ARREDONDAMENTO. C.F., ART. 94, ART. 107, I. 



    (...) 



    II. - UM QUINTO DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SERÁ DE JUÍZES ORIUNDOS DA ADVOCACIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ESTA É UMA NORMA CONSTITUCIONAL EXPRESSA, QUE HÁ DE PREVALECER SOBRE A NORMA IMPLICITA, QUE DECORRE DA NORMA EXPRESSA, NO SENTIDO DE QUE, SE UM QUINTO E DOS ADVOGADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, QUATRO QUINTOS SERÃO DOS JUIZES DE CARREIRA. OBSERVADA A REGRA DE HERMENÊUTICA - A NORMA EXPRESSA PREVALECE SOBRE A NORMA IMPLICITA - FORÇA É CONVIR QUE, SE O NÚMERO TOTAL DA COMPOSIÇÃO FOR MÚLTIPLO DE CINCO, ARREDONDA-SE A FRAÇÃO - SUPERIOR OU INFERIOR A MEIO - PARA CIMA, OBTENDO-SE, ENTÃO, O NUMERO INTEIRO SEGUINTE. É QUE, SE ASSIM NÃO FOR FEITO, O TRIBUNAL NÃO TERÁ NA SUA COMPOSIÇÃO, UM QUINTO DOS JUÍZES ORIUNDOS DA ADVOCACIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, COM DESCUMPRIMENTO DA NORMA CONSTITUCIONAL (C.F., ART. 94 E ART. 107, I). 



    III. - PRELIMINARES REJEITADAS. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.” (MS 22.323, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 19/4/1996)



    A mesma compreensão é correntemente adotada na aplicação do quórum de dois terços exigido pelo artigo 27 da Lei 9.868/1999 para a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, quórum esse que resta observado apenas se forem alcançados oito votos (RE 377.457-ED, Red. p/ o acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 20/6/2017, v.g.).



    No mais, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto ao número de subscrições demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente